Tribunal: TJES
Processo: 5000901-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-44.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO: REJEITADA. MÉRITO: REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS POR ADVOGADO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. SUSPENSÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1)
Preliminar de perda do objeto:
o cumprimento da obrigação de fazer, em atendimento à decisão que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional, não acarreta a perda do objeto da demanda. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
ao estabelecer o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, a Lei n.º 13.019/2014 determinou a obrigação de prestação de contas, pela sociedade civil, e a necessidade de análise e manifestação conclusiva, pela Administração, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle (inciso XIV do art. 2º).

3)
Emitido parecer técnico, pelo gestor público, e avaliadas as contas, é assegurado à parte o direito de recorrer, na forma estabelecida no § 2º do art. 72 do prefalado diploma legal.

4)
À luz do disposto no Estatuto da OAB, é direito do advogado “ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais” (inciso XV do art. 7º), como forma de salvaguardar as prerrogativas do patrono e os direitos do representado. Evidentemente, a norma alcança o direito de acesso aos autos de processo administrativo de qualquer natureza. Precedentes do STF.

5)
A injustificada exigência de apresentação de requerimento escrito para acesso aos autos, sujeito à análise de deferimento do pedido, comprometeu significativamente o prazo recursal, mormente se considerada a complexidade da matéria e a extensa quantidade de documentos para a devida análise.

6) Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de perda do objeto recursal e, no mérito, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente, Município de Castelo aduz inexistência de utilidade da prestação jurisdicional em razão do cumprimento da decisão liminar (Id. 7287484) que determinara a suspensão dos processos administrativos relacionados a rejeição das contas apresentadas pela agravante.

Como cediço,
o cumprimento da obrigação de fazer, em atendimento à decisão que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional, não acarreta a perda do objeto da demanda.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS. 1.
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade
. Precedentes. [...] 4. "Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão" (REsp 164.110/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000, p. 96). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE ORDEM PROVISÓRIA SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3)
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica em perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade
. Precedentes do STJ. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009200-78.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2023)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. REJEIÇÃO - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREJUDICA A ANÁLISE SOBRE O MÉRITO DO RECURSO. NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO ADITAMENTO DA INICIAL – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS APÓS A CITAÇÃO DA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 329, INC. II, CPC. RECURSO PROVIDO. 1.
O cumprimento da tutela de urgência antes do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que a deferiu não torna o recurso prejudicado
. Permanece presente o interesse recursal do agravante em postular a reforma da decisão para que, em seguida, eventualmente, possa postular a revisão dos efeitos jurídicos produzidos. Preliminar de perda do objeto do recurso rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Número: 5007973-19.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de nulidade no processo administrativo que concluiu pela rejeição das contas apresentadas pela agravante.

Ao estabelecer o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, a Lei n.º 13.019/2014 determinou a obrigação de prestação de contas, pela sociedade civil, e a necessidade de análise e manifestação conclusiva, pela Administração, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle (inciso XIV do art. 2º).

Emitido parecer técnico, pelo gestor público, e avaliadas as contas, é assegurado à parte o direito de recorrer, na forma estabelecida no § 2º do art. 72 do prefalado diploma legal.

Assinale-se, no ponto, que as alegações de cerceamento do direito de recorrer encontram lastro no Parecer da Procuradoria Municipal (Id. 31898785), senão vejamos:

“Evidentemente, ao prolongar-se demasiadamente em conceder a carga dos autos ocorreu em cerceamento de defesa da recorrente, uma vez que esta é classificada quando uma das partes tem seu direito de defesa prejudicado, in casu, pela mora administrativa. Vejamos, ao solicitar os autos 0010829/2022,
verifiquei que a recorrente protocolou seu pedido de carga dos autos, na data de 03/08/2022 e somente obteve resposta do pleito na data de 18/08/2022, vésperas do último dia para recorrer a esta Administração. Ora, conforme descrito, a recorrente aguardou um total de 16 dias (corridos), para conseguir fazer carga dos autos, dessa maneira, verifico estar identificado o cerceamento de defesa da parte
”.

Como cediço, o controle judicial dos atos administrativos se dá sob o aspecto da legalidade, confrontando-se a conduta praticada com o ordenamento vigente, vedada a incursão no mérito (conveniência e oportunidade), sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Isso ocorre porque o controle de mérito é privativo da Administração Pública e, logicamente, não se submete à sindicabilidade no Poder Judiciário.

À luz do disposto no Estatuto da OAB, é direito do advogado
“ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais”
(inciso XV do art. 7º), como forma de salvaguardar as prerrogativas do patrono e os direitos do representado.

Evidentemente, a norma alcança o direito de acesso aos autos de
processo administrativo
de qualquer natureza
, conforme sinaliza a jurisprudência da Suprema Corte:

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ADVOGADO: VISTA DOS AUTOS. I. - Ao servidor sujeito a processo administrativo disciplinar é assegurado o direito de defesa, que há de ser amplo. Lei 8.112/90, art. 153. II. -
O advogado regularmente constituído tem direito a ter vista do processo administrativo disciplinar, na repartição competente, ou retirá-lo pelo prazo legal
. Lei 8.906/94, art. 7º, XV. III. - Mandado de Segurança deferido. (MS 22921, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2002, DJ 28-06-2002 PP-00089 EMENT VOL-02075-03 PP-00535)

EMENTA: - Tribunal de Contas da União.
Tomada de contas especial. Mandado de segurança deferido, para reconhecimento do direito do advogado constituído a ter vista dos autos, fora da repartição, com as cautelas de praxe, como facultado pelo art. 7º, XV, da Lei nº 8.906-94 (Estatuto da Advocacia)
. (MS 22314, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 05-09-1996, DJ 07-02-1997 PP-01340 EMENT VOL-01856-01 PP-00137 RTJ VOL-00165-03 PP-00849)

Nesse desiderato,
a injustificada exigência de apresentação de requerimento escrito para acesso aos autos,
sujeito
à análise
de

deferimento
do pedido, comprometera significativamente o prazo recursal, mormente se considerada a complexidade da matéria e a extensa quantidade de documentos para análise
.

Há de se reconhecer, portanto, prejudicado o direito ao contraditório e ampla defesa na seara administrativa, capaz de comprometer o funcionamento da instituição de acolhimento a idosos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento para
determinar a suspensão
dos processos administrativos n.º 8363/2021 e 8364/2021
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)